Tribunal: CARF
Processo: 13052.720100/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.720100/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
GUINCHOS ID LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
NOVO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA INSTÂNCIA A QUO EM SEDE DE
REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE DIREITO.
Não pode a instância a quo proferir um novo acórdão em sede de revisão de
ofício quando na verdade este novo acórdão consagra fundamentação e
interpretação jurídica diversa daquele proferida inicialmente. Não se trata o
caso de erro material, mas verdadeiro erro de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto
Malheiros, que negavam provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.720100/2018-20
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
A Interessada solicitou sua inclusão no Simples Nacional em 22/01/2018, mas,
conforme Termo de Indeferimento da Opção, de fl. 13, teve seu pedido indeferido pelo
fato de possuir o débito abaixo relacionado, para com a Fazenda Nacional, em situação
de exigibilidade.

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 a 04,
alegando, em síntese, que:

Ato posterior, conforme despacho de fl. 90, em virtude de não ter encontrado o registro
da suspensão da execução fiscal no Sistema de Dívida Ativa União, a unidade de
origem encaminhou o processo à Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em
Lajeado/RS, para informar se os referidos débitos estavam com sua exigibilidade
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

suspensa, em 31/01/2018, em virtude da referida decisão judicial e, se for o caso, para
inclusão dessa suspensão no SIDA.
Em resposta, a Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Lajeado/RS, juntou aos
autos, às fls. 92 a 94, cópia do extrato de movimento do referido processo.
Em sessão de 15/05/2015, a DRJ/FNS julgou procedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO.
Demonstrando
a
interessada que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, tendo recolhido o débito
que ensejou o termo de indeferimento, é de se deferir seu pedido de opção ao Simples
Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 126/127 do e-processo):
No caso concreto, a contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, alega
que a exigibilidade do débito ora contestado estaria suspensa, pois, os Embargos à
Execução Fiscal n° 5005088-84.2017.4.04, fls. 83 a 87, foram recebidos com efeito
suspensivo, conforme decisão judicial exarada, em 30/10/2017, fl. 89.
Como dito no relatório deste voto, em virtude de não ter encontrado o registro dessa
suspensão no Sistema de Dívida Ativa União, a unidade de origem encaminhou o
processo, objeto da presente análise, à Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em
Lajeado/RS, para informar se os referidos débitos estavam com sua exigibilidade
suspensa, em 31/01/2018, em virtude da referida decisão judicial e, se for o caso, para
inclusão dessa suspensão no SIDA.
Da análise da cópia do extrato de movimentação do processo junto à Procuradoria-
Seccional da Fazenda Nacional em Lajeado/RS, de fls. 92 a 94, excerto abaixo
colacionado, verifica-se que no dia 06/11/2017 foi registrada a suspensão/sobrestamento
do processo, até o julgamento dos embargos.

Sendo que conforme extrato de movimentação do processo junto ao Juízo Federal da 1a
VF de Lajeado/RS, excerto abaixo copiado, entre a data da decisão que conferiu efeito
suspensivo ao processo de execução (30/10/2017) e a data de indeferimento da opção da
empresa pelo Simples Nacional (15/02/2018), não fora proferida nenhuma outra decisão
cancelando o efeito suspensivo dos Embargos de Execução.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

Como se vê, em que pese a pretensão do fisco, fato é que data em que foi indeferida a
opção da empresa pelo Simples Nacional, o débito ora contestado se encontrava com a
exigibilidade suspensa.
Com feito, tendo em vista que nos termos do inciso V, art. 17, da Lei Complementar no
123 de 2006, não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, somente, a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, demonstrado
que tanto quando do pedido de opção como do indeferimento do pleito da interessada o
débito apontado como pendente se encontrava com a exigibilidade suspensa, há que se
revogar o Termo de Indeferimento ora combatido.
Logo após o julgamento procedente da manifestação de inconformidade do
contribuinte, a PGFN manifestou-se nos autos (fls. 138 do e-processo):
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão com atribuição para gestão e
cobrança de créditos inscritos em dívida ativa da União, vem ao presente feito ressaltar,
novamente, assim como fez na página 116, em dezembro de 2018, que em nenhum
momento anterior ao parcelamento dos débitos do contribuinte houve suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 do CTN.
A suspensão da Execução Fiscal por conta do recebimento e processamento dos
Embargos Executórios – medida de caráter meramente processual – nada tem a ver com
a suspensão do crédito tributário em si. Isso consta também no item 3 da decisão
constante na página 122.
Apenas em julho de 2018 a empresa aderiu a parcelamento PERT-SIMPLES.
Tais informações foram desconsideradas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ/FSN).
Os autos então retornaram para a DRJ/FNS, a qual, por meio de revisão de ofício,
com fundamento no artigo 32 do Decreto no 70.235/1972, proferiu novo julgamento, desta vez
para julgar improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da nova ementa:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Demonstrado que a interessada não regularizou sua
situação fiscal no prazo legal, o Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional
não merece nenhum reparo.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário pleiteando a nulidade do
acórdão recorrido, posto que ele não poderia ter inovado na fundamentação jurídica para alterar
julgamento anterior. Não se trataria o caso de inexatidão material devida a lapso manifesto ou
erro de escrita ou cálculo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/01/2020 (fls. 191 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/12/2019 (fls. 165 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A discussão nos autos remete a possibilidade ou não de a DRJ/FNS ter emitido
um novo acórdão de julgamento após analisado e concluído o caso em favor do contribuinte. A
fundamentação jurídica para a revisão do acórdão foi o artigo 32 do Decreto no 72.235/1972,
cuja redação segue abaixo transcrita:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Segundo o contribuinte, a instância a quo teria na verdade alterado a
fundamentação jurídica da sua decisão, mesmo com todos os fatos já tendo sido apresentados e
destacados nos autos, o que configuraria verdadeiro erro de direito e não erro de fato.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

Com efeito, verificando-se tanto o relatório como a fundamentação de ambos os
acórdãos proferidos pela DRJ/FNS, constata-se que os fatos já se encontravam postos e muito
bem delineados desde o primeiro julgamento.
Desde o início o contribuinte pleiteou pela possibilidade de ingressar no regime
simplificado posto que os débitos supostamente em aberto eram objeto de execução fiscal a qual
se encontra suspensa em razão de decisão proferida nos autos pelo Juízo. Tal fato, inclusive, é
inequívoco.
Em um primeiro momento, a DRJ/FNS então decidiu por permitir o ingresso do
contribuinte com base na alegação expressa de que (fls.127 do e-processo) o débito ora
contestado se encontrava com a exigibilidade suspensa.
Ato subsequente, a PGFN manifestou-se nos autos para esclarecer que o que na
verdade se encontrava suspensa era a execução fiscal e não a exigibilidade do débito tributário,
posto que a situação concreta não se enquadrava nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do
débito elencadas pelo artigo 151 do CTN.
Por tal razão, a DRJ/FNS proferiu novo julgamento, desta vez para acompanhar o
posicionamento da PGFN e manter o indeferimento do contribuinte ao Simples Nacional.
Em que pese a instância a quo utilizar como fundamento jurídica para revisão do
acórdão o artigo 32 do Decreto no 72.235/1972, entendemos – inclusive como defende o
contribuinte em sua defesa – que não se trata o caso de mera inexatidão material. Desde o início
a DRJ/FNS sabia que o que se encontra suspenso era a execução fiscal, razão pela qual entendeu
que o contribuinte poderia ingressar no regime. Somente após a manifestação da Fazenda que a
instância a quo reformou seu entendimento em verdadeira mudança de interpretação jurídica do
caso.
Por óbvio que tal prática não é possível por meio de simples processo de revisão
de ofício, posto não se enquadrar nas hipóteses de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão.
Em sendo assim, o novo acórdão proferido pela DRJ/FNS em sede de revisão de
ofício deve ser anulado, posto que proferido sem respaldo da legislação tributária, razão pela
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.677 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.720100/2018-20

qual deve prevalecer no caso a primeira decisão proferida, qual seja, o acórdão no 07-43.951, de
15/05/2015, o qual permitida o ingresso do contribuinte no regime do Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital